Tribunal: TJMT
Processo: 0009877-93.2016.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009877-93.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDEMIR MAYCOW FIGUEIREDO - CPF: 007.580.401-80 (APELANTE), EDER ALBERTO FRANCISCO MECIANO - CPF: 046.023.968-60 (ADVOGADO), VITOR HUGO BENA MEDEIROS registrado(a) civilmente como VITOR HUGO BENA MEDEIROS - CPF: 031.523.691-40 (ADVOGADO), OBEDE LEITAO VASCONCELOS - CPF: 069.294.681-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
–
TRIBUNAL DO JÚRI – VEREDICTO CONDENATÓRIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
REDUÇÃO DA PENA-BASE
– INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIL DESFAVORÁVEL – MAJORAÇÃO FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL – PATAMAR DE AUMENTO DA PENA-BASE – FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) –
REQUERIMENTO DE APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) NA EXASPERAÇÃO DA SANÇÃO-BASE
– IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU À ADOÇÃO DE FRAÇÃO ESPECÍFICA – FRAÇÃO MAIS GRAVOSA –
REDUTORA DA TENTATIVA
–
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO – MANUTENÇÃO DA TENTATIVA NO PATAMAR MÉDIO DE REDUÇÃO – ADEQUAÇÃO E ITER CRIMINIS PERCORRIDO –
RECURSO DESPROVIDO
.

A circunstância judicial da culpabilidade foi fundamentada de forma idônea, pois a vítima e
“... o
acusado tiveram um relacionamento amoroso, mas decidiu se separar de Claudemir devido ao seu ciúme excessivo e aos outros episódios de violência praticados por ele... No dia dos fatos o acusado passou quase o dia todo nas dependências do Shopping Pantanal, portando uma mochila contendo uma faca. Após o fechamento do shopping ele se aproximou da vítima e lhe efetuou os golpes de faca, atingindo-a em três regiões: deltoidiana, escapular e quirodáctilo esquerdo...”
, Portanto, se distancia da ordinariedade do tipo penal.

Se o juízo de origem reconhece a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e faz incidir fração inferior a 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima prevista no preceito secundário do tipo penal infringido, conclui-se que o cálculo se mostrou benéfico ao acusado.

“A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base,
1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima
ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.” (...)
(AgRg no REsp n. 2.029.356/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 20/3/2023).

A diminuição da reprimenda pela tentativa deve considerar, além da extensão da conduta do agente, a proximidade do resultado por ele desejado, extraída das lesões provocadas (TJMT, Enunciado Criminal 46).

Aplica-se a fração de 1/2 (metade) pela tentativa, visto que
“o apelante percorreu boa parte do iter criminis, todavia não se aproximou da consumação para fazer incidir a fração mínima de 1/3 (um terço) [...], tampouco dela se afastando a ponto de justificar a incidência do coeficiente fracionário máximo de 2/3 (dois terços)”
(TJMT, AP 1000936-53.2021.8.11.0078).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Claudemir Maycow Figueiredo
contra os termos da sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, à luz do veredito do Conselho de Sentença, impôs-lhe a pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito descrito no artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) combinado com artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (id. 208714232).

Irresignado
Claudemir Maycow Figueiredo
, através da Defensoria Pública interpôs recurso de apelação criminal (id. 208714238). Nas razões recursais requereu a readequação da pena base em respeito ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, que a circunstância judicial da culpabilidade foi valorada de forma inidônea, além da possibilidade de substituição da fração para 1/8 (um oitavo) e a redução na terceira fase da dosimetria no grau máximo, ou seja, em 2/3 (dois terços), considerando o
iter criminis
efetivamente percorrido (id. 208714244).

O Ministério Público em contrarrazões ao recurso defensivo, pugnou pelo seu improvimento (id. 208714247).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Gerson Natalicio Barbosa, manifestou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (id. 213520195), sintetizando com a seguinte ementa:

“
SUMÁRIO
: APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.
REANÁLISE DO DESVALOR CONFERIDO À VETORIAL DA CULPABILIDADE. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ADEQUADAMENTE AVALIADA DE FORMA NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
2.
REDIMENSIONAMENTO DA FRAÇÃO APLICADA EM RAZÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/6 ATENDE OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
3.
ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3 PARA A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DA TENTATIVA. INADMISSIBILIDADE. PONDERAÇÃO DO ITER CRIMINIS. CONDUTA QUE SE ESTENDEU PELAS FASES DO CRIME E BEIROU A CONSUMAÇÃO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

A douta revisão.

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Claudemir Maycow Figueiredo
contra os termos da sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, à luz do veredito do Conselho de Sentença, impôs-lhe a pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito descrito no artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) combinado com artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (id. 208714232).

A Defensoria Pública requereu a readequação da pena base em respeito ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, que a circunstância judicial da culpabilidade foi valorada de forma inidônea, além da possibilidade de substituição da fração para 1/8 (um oitavo) e a redução na terceira fase da dosimetria no grau máximo, ou seja, em 2/3 (dois terços), considerando o
iter criminis
efetivamente percorrido (id. 208714244).

Para permitir a análise da decisão, faz-se necessário expor excertos da sentença condenatória.

“... Diante do princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, passo à dosimetria da pena, nos seguintes termos:

A culpabilidade do acusado é elevada, por ter agido de forma premeditada.

De acordo com as declarações da vítima Obede Leitão Vasconcelos, na fase policial, ele e o acusado tiveram um relacionamento amoroso, mas decidiu se separar de Claudemir devido ao seu ciúme excessivo e aos outros episódios de violência praticados por ele.

A vítima relatou que anteriormente ao crime o acusado tentou mata-lo com uma faca, somente não conseguindo porque conseguiu correr.

Posteriormente, foi agredida fisicamente pelo acusado, razão pela qual participaram de uma audiência no Juizado Especial Criminal, mas não adiantou, pois o acusado passou a persegui-lo em diversos lugares, mormente em pontos de ônibus e nos banheiros do shopping onde trabalhava.

Tais agressões e perseguições culminaram na tentativa de homicídio em comento.

No dia dos fatos o acusado passou quase o dia todo nas dependências do Shopping Pantanal, portando uma mochila contendo uma faca.

Após o fechamento do shopping ele se aproximou da vítima e lhe efetuou os golpes de faca, atingindo-a em três regiões: deltoidiana, escapular e quirodáctilo esquerdo.

A jurisprudência, especialmente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, é pacífica no sentido de que premeditação autoriza a exasperação da pena-base:

“
A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
” (TJ/MT, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Incidente de Uniformização de Jurisprudências n. 101532/2015).

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE VENENO DESCLASSIFICADO PARA LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. MITIGAÇÃO DA PENA-BASE. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. 1.1 CULPABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. PREMEDITAÇÃO. APLICABALIDADE DO ENUNCIADO N. 48 TCRR/TJMT. 1.2. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MAIOR GRAU DE REPROVABILIDADE. EMPREGO DE VENENO. 1.3 MOTIVOS DO CRIME. NEUTRALIZAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA PARA AFERIR REFERIDA CIRCUNSTÂNCIA. 2. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE INOMINADA PREVISTA NO ART. 66 DO CP. AUSÊNCIA DE FATOR DE MENOR CULPABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. 1.1
. Ao contrário do dolo de ímpeto, a premeditação, evidenciada pelo planejamento antecipado da ação criminosa, denota um grau de reprovabilidade mais acentuado da culpabilidade do agente, justificando, portanto, a exasperação da pena-base. Precedentes do c. STJ e Enunciado Orientativo nº. 48 TCRR/TJMT.
1.2. Se as circunstâncias do crime revelam maior grau de reprovabilidade e a fundamentação utilizada para demonstrá-la está dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, inexiste desproporcionalidade ou ilegalidade a justificar a redução da pena. (...) (TJ/MT, N.U 0001304-49.2006.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 21/11/2022).

O acusado não registra antecedente criminal;

Quanto à sua personalidade e conduta social, a não realização de estudo específico, por
expert,
obsta qualquer valoração;

O comportamento da vítima não contribuiu para a ação delitiva, pois apenas decidiu pôr fim ao relacionamento abusivo a que estava submetido e passou a se relacionar com outra pessoa;

O motivo do crime foi torpe, consistente no sentimento de posse do acusado, em relação à vítima (seu ex-companheiro), que meses após o término da relação amorosa tinha ingressado em um novo relacionamento.

Contudo, como tal motivação foi reconhecida pelo Conselho de Sentença para qualificar o crime, não poderá integrar a formação da pena-base, majorando-a, pois configuraria o
bis in idem.
Nesse sentido, decidiu o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no julgamento da Apelação N.U 0001051-62.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023:
“Se a motivação torpe – reconhecida pelo Corpo de Jurados – foi expressamente empregada para qualificar o homicídio, não pode servir de fundamento para recrudescimento da reprimenda basilar.”;

Em relação às circunstâncias do crime, nada há que se destacar;

As consequências do crime também são próprias do tipo penal, consistente no atentado contra a vida da vítima, causando-lhe lesões corporais de natureza leve, sem nenhuma sequela;

Assim, ante a pena prevista para o crime de homicídio qualificado, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em
14 (quatorze) anos de reclusão.

Anoto, por oportuno, que o acréscimo acima aplicado está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que deve obedecer à fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE DE DROGAS. AUMENTO DA PENA-BASE. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6, PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. (...) 2. "O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial,
a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa.
O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial" (AgRg no HC n. 733.841/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022). 3. (...) 4. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no HC n. 768.243/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022).

Tendo em vista as circunstâncias atenuantes da menoridade e da confissão espontânea, tipificadas no artigo 65, incisos I e III, “d”, do Código Penal, respectivamente,
reduzo a pena

para 12 (doze) anos de reclusão
.

Ante a Súmula nº 231 do STJ, nesta fase não é possível reduzir a pena para aquém do mínimo legal:

SÚMULA N° 231
: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”

Reconhecida pelo Conselho de Sentença, a causa de diminuição de pena referente a não consumação do crime, prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, diminuo a pena na metade.

Considero para tanto a extensão do
iter criminis
percorrido pelo agente, graduando-se o percentual em face da relativa proximidade do resultado “morte”, na medida em que o acusado tentou efetuar vários golpes de faca na vítima, a atingiu com três deles, dois em regiões potencialmente letais, que somente não foram mais graves porque não foram profundas e, portanto, não atingiram nenhum órgão vital.

Assim, encontro à
pena de 06 (seis) anos de reclusão, que torno definitiva à mingua de outras circunstâncias ou causas que possam interferir no cálculo da pena.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA:

Nos termos do artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 8.072/90, o regime prisional seria o inicialmente fechado. Porém, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 111.840/ES, da Relatoria do Ministro Dias Toffoli, declarou incidentalmente, por maioria, a inconstitucionalidade desse dispositivo de lei e afastou a obrigatoriedade de, aprioristicamente, fixar-se o regime inicial fechado para os condenados por crime hediondo, como na hipótese, ao argumento de que a mencionada regra contraria o princípio constitucional da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.

O Superior Tribunal de Justiça tem acompanhado esse posicionamento e assim decidido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. REGIME PRISIONAL FECHADO FUNDAMENTADO NA HEDIONDEZ DO DELITO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. PACIENTE PRIMÁRIO, COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS, CONDENADO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NÃO SUPERIOR A 8 ANOS. SÚMULA 440/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. (...)
2. O STF, ao julgar o HC n. 111.840/ES, por maioria, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei 8.072/1990, com a redação dada pela Lei n. 11.464/2007, afastando, dessa forma, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados. 3. "Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito" (Súmula 440/STJ).

4. Hipótese em que o paciente é primário, possui todas as circunstâncias judiciais favoráveis e foi condenado à pena privativa de liberdade superior a 4 e não excedente a 8 anos, razão pela qual faz jus ao regime inicial semiaberto. 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para fixar o regime inicial semiaberto, confirmando a liminar anteriormente deferida. (STJ, HC 341.651/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 15/02/2016).

Portanto, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena deve se observar o disposto no art. 33, c/c o art. 59, ambos do Código Penal e as Súmulas nº 440 do Superior Tribunal de Justiça e 719 do Supremo Tribunal Federal, com os seguintes verbetes:

"Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito." (STJ, Súmula nº 440)

"A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea." (STF, Súmula nº 719).

Desta forma, com arrimo no artigo 33, § 1º, alínea “b”, c/c o artigo 59, ambos do Código Penal,
fixo o regime inicialmente semiaberto, ficando o local e as condições para tanto, a cargo do Juízo da Execução Penal.

Anoto, por oportuno, que o tempo de prisão provisória – 23 dias - não influencia no regime ora estabelecido (CPP, artigo 387, parágrafo 2º, com a redação dada pela Lei nº 12.736/2012)...”
(id. 208714234).

Para o delito previsto no artigo 121, § 2º, do Código penal, tem-se estabelecida a pena mínima de 12 (doze) anos e máxima de 30 (trinta) anos. Verifica-se que o juiz de primeiro grau fixou a pena-base 02 (dois) anos acima no mínimo legal, diante de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável (culpabilidade), ou seja, aumento que equivale a 1/6 (um sexto) da pena mínima imposta para o delito de homicídio qualificado.

Nesse sentido, entendo oportuno elucidar as circunstâncias judiciais objurgadas, sob minha ótica:

Culpabilidade:
No momento de fixar a pena, o julgador leva em conta a culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem.

Com efeito, a culpabilidade para o efeito do montante da pena-base, é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança inclusive a pertinácia que permeou a conduta da apelante, como bem leciona Ricardo Antunes Andreucci:

“A nova parte geral do CP, no art. 59, buscando a individualização das sanções penais, ensejou, ao juiz, uma série de opções, não só quanto à qualidade das penas, mas, também, no que se refere à sua quantidade.

O dispositivo estabelece que sempre o critério básico será o do necessário e o do suficiente para a reprovação e para a prevenção do crime, numa clara delimitação dos fins da pena, ao contrário do que sucedia no regime da legislação anterior.

A retribuição, porém, como antes Maggiore havia ponderado, não visa, como num jogo de idéias abstratas, a contra posição do ente delito ao ente pena, prescindindo do elemento ‘homem’, não se esgotando numa fantástica expiação, mas considerando, em concreto, o ‘homem que deve expiar. Em síntese, como conclui, retribui-se o mal concreto do crime com o mal concreto da pena, na personalidade concreta do autor’.

Daí que a culpabilidade surja mencionada com prioridade, vista como culpabilidade normativa, atingindo a reprovabilidade do ato e a do autor, em graduação a partir da exigibilidade de conduta diversa.

A culpabilidade, neste passo, emerge em seu sentido amplo, identificada com a total gravidade do delito imputado ao agente, e não como contraposta à antijuridicidade. (...).

Necessário, porém, conotar as penas, na mensuração, com sua própria finalidade, decorrente, de modo expresso dos arts. 59 do CP e 1º da Lei de Execuções Penais, fundados na retribuição e na possibilidade de emenda do condenado, sem esquecimento da prevenção geral o que implica em uma concepção bilateral da culpabilidade.

(...).

Em síntese, o conceito de delito exsurge, em função da culpabilidade e dos fins das penas, para usar uma expressão de Mezger, como ‘ graduável’.

A culpabilidade posta como limite derradeiro das sanções supera a mentalidade não histórica e abstrata dos iluministas, buscando uma desigualdade entre os autores de crimes, para, em função da isonomia, impor penas desiguais, em função da magnitude da culpa, o que as torna uniformes.

Trata-se de culpabilidade do ato, punindo-se o agente por um fato doloso, pois, de outro modo, estar-se-ia punindo em razão do culpa pela condução de vida, como ressalta Assis Toledo.

Considere-se, porém, que, conforme o mesmo autor, a ‘personalidade total do agente’ é tomada em consideração no instante da adequação da reprimenda, anotando Bettiol que, por ser a pena retributiva, é sempre pena de autor, porque se ajusta ao modo de ser do réu.

A culpabilidade, porém, como corretamente destaca Roxin, atua na conformidade da teoria da ‘margem de liberdade’, porque não se subordina a padrões claros, já que inexiste uma pena ‘exata’. O que é ‘merecido’ não está escrito com precisão no firmamento de um conceito metafísico de culpabilidade, sendo difícil lê-lo, mesmo com a ajuda de um telescópio.”
(“Direito Penal e Criação Judicial”. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo: 1989. p. 40 e seguintes.)

Antônio Luiz Chaves Camargo:

“O processo de individualização deve olhar para o futuro do condenado, e não como pretendiam as idéias iluministas do século passado, aplicar uma pena somente pelo seu passado.

Os fins de integração harmônica, como o próprio objetivo da execução penal, decorrente da pena fixada, eliminam seu mero fim retributivo e a legitimam, como imposição da paz jurídica.

O referencial da culpabilidade esta no meio social, mais, especificamente, no grupo social ao qual pertence o condenado, onde sua manifestação cultural determinou um dissenso, que exige, através da pena, uma reintegração, legitimada pela própria execução penal.

Não se busca, com isto, um favorecimento do condenado, mas, ao contrário, o cumprimento da verdadeira missão do Direto Penal que é única e exclusivamente proteger os bens jurídicos, censurando de forma legítima e dentro de limites claros, anteriormente indicados, as pessoas cuja conduta se tornou insuportável para o convívio social.

(...).

A reprovação penal é o resultado da análise de todo o fato considerado criminoso nas relações objetiva e subjetiva com o agente. A conclusão, a nível da culpabilidade da existência de uma imputação subjetiva fundamenta a reprovação penal pela conduta desviada dentro do grupo social.

(...).

A culpabilidade orienta todo o processo de fixação de pena, que não se reduz a uma operação matemática. A pena se caracteriza por sua quantidade e qualidade, como consequência jurídica da reprovação penal. Enquanto esta reconhece uma conduta desviada e, portanto, em desconformidade com a expectativa social de manter a validade da norma jurídica, a pena tem um caráter sancionador jurídico-penal, que pretende atuar no agente, impedindo-o de danos sociais futuros. É a prevenção especial determinado pelo cometimento de um crime.”
(“Culpabilidade e Reprovação Penal”. Sugestões Literárias. 1994. p. 155 e seguintes.

Amilton Bueno de Carvalho e Salo de Carvalho:

“Instrumentalmente, a culpabilidade, além de ser categoria imprescindível para constatação e auferição do delito, adquire importância fundamental na aplicação (limitação) da sanção como critério dosimétrico.

Possibilita, em primeiro lugar, adjetivar a conduta como delituosa, vinculando-a a um sujeito, para, em momento posterior, estabelecer a devida retribuição penal – pena proporcional (razoável) à violação do bem jurídico tutelado. Percebe-se, então, que o juízo de culpabilidade a ser realizado é dúplice. Em primeiro lugar, atua na avaliação se o homem, socialmente referido, naquelas circunstâncias fáticas, possuía autodeterminação e possibilidade de agir de modo diverso. Em segundo lugar, constatada a possibilidade e conseqüentemente o delito, opera na aplicação da pena, medindo o grau (quantum) de reprovabilidade, dimensionando a culpabilidade da conduta. Dessa forma, o juízo de culpabilidade como critério de graduação da pena deve recair sobre as possibilidades fáticas (materiais) que o sujeito teve para atuar ou não de acordo com a norma. Assim verificada, fornece mecanismos para extração do (des)valor e do grau de reprovabilidade da conduta.”
(“Aplicação da Pena e Garantismo”. 2ª ed. Lumen Juris. Rio de Janeiro: 2002. Pp. 47 e 48).

A culpabilidade, anoto por derradeiro, neste item como acepção, não é fundamento da pena, mas como limite desta pena cominada.

Desta forma, entendo que a circunstância judicial da culpabilidade foi fundamentada de forma idônea, pois a vítima e
“... o acusado tiveram um relacionamento amoroso, mas decidiu se separar de Claudemir devido ao seu ciúme excessivo e aos outros episódios de violência praticados por ele.

A vítima relatou que anteriormente ao crime o acusado tentou mata-lo com uma faca, somente não conseguindo porque conseguiu correr.

Posteriormente, foi agredida fisicamente pelo acusado, razão pela qual participaram de uma audiência no Juizado Especial Criminal, mas não adiantou, pois o acusado passou a persegui-lo em diversos lugares, mormente em pontos de ônibus e nos banheiros do shopping onde trabalhava.

Tais agressões e perseguições culminaram na tentativa de homicídio em comento.

No dia dos fatos o acusado passou quase o dia todo nas dependências do Shopping Pantanal, portando uma mochila contendo uma faca.

Após o fechamento do shopping ele se aproximou da vítima e lhe efetuou os golpes de faca, atingindo-a em três regiões: deltoidiana, escapular e quirodáctilo esquerdo...”
, Portanto, se distancia da ordinariedade do tipo penal.

Desta forma, a fundamentação da dosimetria da pena ao negativar a
culpabilidade
está idônea fundamentada, devendo ser sopesada com circunstância negativa.

Noutro ponto, o exercício da discricionariedade do juízo na fixação da reprimenda, devidamente pautado nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Entretanto, há entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que podem ser utilizadas, na primeira fase dosimétrica, a fração correspondente a
1/8 (um oitavo), calculado do intervalo entre as penas mínima e máxima cominada ao crime
(
in casu
, 18 anos – representaria 02 anos e 04 meses) ou, ainda, a
fração de corresponde a 1/6 (um sexto)
(
in casu
– representaria 02 anos) para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao acusado, no caso de inexistir fundamentação apta a embasar um aumento superior a esta fração.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESAFORÁVEIS. QUANTUM ACRÉSCIMO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. As circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, cotejadas com o juízo de valor a ser feito caso a caso na delimitação da gravidade concreta do crime, conduzem a algum grau de discricionariedade na aplicação da pena-base.

2. A margem de discricionariedade autorizada ao Julgador de primeira e segunda instâncias inviabiliza, em regra, que o Superior Tribunal de Justiça, ao qual a sistemática constitucional não atribui a competência de reexaminar fatos e provas, substitua, seja em habeas corpus, seja em recurso especial, o juízo de valor acerca do grau de culpabilidade do agente e da pena necessária e suficiente à sua reprovação, salvo em hipóteses excepcionais em que se verifique patente ilegalidade ou desproporcionalidade.

3. Não há vinculação a critérios puramente matemáticos - como, por exemplo, os de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto) por vezes sugeridos pela doutrina -, os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais, da prestação de contas (accountability) e da isonomia exigem que o Julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, realize um juízo de coerência entre (a) o número de circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas; (b) o intervalo de pena abstratamente previsto para o crime; e (c) o quantum de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos parecidos.

4. No caso, a persuasão racional dos julgadores para fixar o aumento da pena-base não revela flagrante ilegalidade, haja vista a existência de fundamentos concretos bastantes a justificar a fração de exasperação aplicada.

5. Agravo regimental desprovido
. (AgRg no AREsp 1937157/TO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021) (negritou-se)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUSÊ NCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ? STF. PENA-BASE. AUMENTO PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No que tange ao pleito de afastamento da vetorial desabonadora, a tese não foi objeto de debate e discussão na instância ordinária. Assim, a pretensão carece do adequado e indispensável prequestionamento, motivo pelo qual incidentes, por analogia, as Súmulas ns. 282 e 356, ambas do STF.

2. Quanto à alegada desproporcionalidade da pena-base, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador.

3. No caso dos autos, o Tribunal a quo observou o critério de um oitavo sobre o intervalo das sanções mínima e máxima abstratamente previstas para o tipo penal (5 a 15 anos). Dessa forma, o aumento da pena-base em 15 (quinze) meses por cada vetorial desabonadora, revela-se proporcional e adequado.

4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AgRg no AREsp 1881440/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021) (negritou-se)

No mesmo sentido, trago entendimento dessa c. Câmara Criminal:

[...] Ao magistrado é conferida a discricionariedade na escolha da fração de aumento para cada circunstância judicial avaliada pejorativamente na primeira fase dosimétrica, desde que proporcional e de acordo com finalidade da pena, motivo pelo qual, nestes autos, deve ser mantida a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime. 3. Recursos desprovidos.
(N.U 0026071-42.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 06/02/2022)

[...]
Em harmonia com o entendimento do STJ na fixação da pena-base, é razoável o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável, fração que deve incidir sobre o intervalo de pena existente entre a mínima e a máxima, estabelecidas no preceito secundário do tipo penal incriminador
; [...]
(N.U 0005256-15.2017.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022)

Desta feita, entendo que a fração utilizada pelo juiz de piso é razoável e proporcional ao caso, não merecendo qualquer reparo, especialmente que a aplicação da fração de
1/8 (um oitavo), calculado do intervalo entre as penas mínima e máxima cominada ao crime
seria mais gravosa ao apelante, eis que representaria 02 anos e 04 meses.

NO TOCANTE A APLICAÇÃO NA FRAÇÃO MÁXIMA DA REDUTORA DA TENTATIVA.

É sabido que para o coeficiente fracionário máximo previsto em lei, não obstante o legislador tenha deixado a cargo do magistrado a escolha da fração redutora de pena, na fração de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), consoante dispõe o artigo 14, parágrafo único, do Código Penal, para calcular o referido quantitativo redutor de pena, deve-se considerar o caminho já percorrido pelo agente na prática delituosa.

Desse modo, se o desenvolvimento do crime foi impedido no início: a diminuição da pena será maior. Caso contrário, se o ato criminoso já estava próximo à sua consumação: a redução será menor.

Aliás, sobre a temática discutida nesse tópico recursal, sobreleva-se destacar a lição de Rogério Greco, que definiu iter criminis como sendo um caminho, formado por várias etapas, que levam o agente ao êxito da empreitada criminosa,
in verbis
:

O iter criminis, assim, é composto pelas seguintes fases:

[...]

Em seguida, depois da cogitação e da preparação, o agente dá início à execução do crime. Quando, efetivamente, ingressa na fase dos atos de execução, duas situações podem ocorrer: o agente consuma a infração penal por ele pretendida inicialmente; ou, em virtude de circunstâncias alheias à sua vontade, a infração não chega a consumar-se, restando, portanto, tentada.
(In Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed., Impetus: Rio de Janeiro, 2009, p. 250)

E, naquilo que guarda pertinência com a aplicação da referida causa de diminuição no cálculo da sanção, o citado doutrinador preleciona de forma clara e insofismável que:

[...] O percentual de redução não é meramente opção do julgador, livre de qualquer fundamento. Assim, visando trazer critérios que possam ser aferidos no caso concreto, evitando decisões arbitrárias, entende a doutrina que quanto mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a sua redução.

Tendo esse critério como norte, poderá o julgador fundamentar com mais facilidade o percentual por ele aplicado, evitando-se, ainda, decisões extremamente subjetivas e injustas. [...]
(In Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed., Impetus: Rio de Janeiro, 2009, p. 265).

Não foi por outra razão, a propósito, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal aprovou o Enunciado n. 46, segundo o qual
“A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”
.

Diante do exposto, não resta dúvida que o magistrado justificou corretamente a fixação de diminuição na fração de 1/2 (metade), pois o apelante o tentou efetuar vários golpes de faca na vítima, a atingiu com 03 (três) deles – deltoidiana, escapular e quirodáctilo esquerdo –, 02 (dois) em regiões potencialmente letais, que somente não foram mais graves porque não foram profundas e, portanto, não atingiram nenhum órgão vital.

Neste contexto, mostra-se razoável a redução da pena na fração de 1/2 (metade), pela incidência da causa de diminuição prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, uma vez que, o laudo pericial complementar n. 1.9067.2.2016.86966-02 concluiu que
“Diante do exame complementar, concluem os peritos que houve lesão corporal por instrumento cortante, sem produção de sequelas...”
(id. 154825247, p. 58), demonstrando que o apelante percorreu o
iter criminis
quase em sua integralidade, consoante frisou o magistrado singular.

Nesse quadro, aplica-se a fração de 1/2 (metade), visto que “
o apelante percorreu boa parte do iter criminis, todavia não se aproximou da consumação para fazer incidir a fração mínima de 1/3 (um terço) [...], tampouco dela se afastando a ponto de justificar a incidência do coeficiente fracionário máximo de 2/3 (dois terços)”
(N.U 1000936-53.2021.8.11.0078 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 18/11/2022).

Desse modo, mantida a fração de redução de 1/2 (metade), totaliza-se
06 (seis) anos de reclusão
.

Mantém-se o regime inicial
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer,
desprovejo
ao recurso de apelação criminal interposto por
Claudemir Maycow Figueiredo
, mantendo intactos os termos da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024